Tribunal: TJSP
Processo: 0000833-91.2016.8.26.0540
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Corrupção de menores - Absolvição pretendida - Crime formal - Súmula 500 STJ - Condenação mantida - Recurso improvido.

Penas-bases exacerbadas - Distinção de maus antecedentes e reincidência - Recurso improvido para esse fim.

Roubo agravado em concurso do artigo 70 do Código Penal – Reincidente - Regime prisional fechado -Recurso improvido.